Tribunal: TJMT
Processo: 1062681-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062681-66.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto em face de sentença que havia reconhecido a procedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora alegou desconhecimento de débito no valor de R$ 225,19. A concessionária de energia elétrica, por sua vez, apresentou documentação comprobatória da relação jurídica e da inadimplência, incluindo ficha cadastral, ordem de serviço, documentos pessoais e registro fotográfico ("selfie").
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) determinar se tal inscrição configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária comprova a existência da relação jurídica por meio de documentos que demonstram a titularidade da unidade consumidora pela parte autora, incluindo ficha cadastral, selfie com documento pessoal e histórico de consumo.
A parte autora não comprova a inexistência da relação contratual nem apresenta qualquer prova de eventual fraude, tampouco boletim de ocorrência policial, limitando-se a alegações genéricas.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito decorre de débito vencido e não pago, cujo pagamento não foi demonstrado pela autora, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A negativação realizada com base em dívida existente e devidamente comprovada configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito, conforme disposto no art. 188, I, do Código Civil.
Não configurado abuso ou erro da concessionária, é incabível a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito comprovado e não pago configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.
A ausência de impugnação específica à documentação apresentada pela parte ré e a inexistência de prova de fraude ou quitação do débito inviabilizam o reconhecimento de ilicitude da negativação.
O ônus da prova quanto à inexistência da relação jurídica e ao pagamento do débito incumbe à parte autora.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; CPC, art. 373, I e art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Processo no 1004713-43.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 24/07/2023, DJE 25/07/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062681-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 066.344.081-57 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025